Tribunal: TJDFT
Processo: 0723961-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUSTAS PARA O INÍCIO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROCURADORIA-GERAL DO DF. LEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PARA EXIGIR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. DECRETO-LEI 500/69. ART. 4o DA LEI No 9.289/96. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O fundo Pró-Jurídico é o meio pelo qual a Administração Pública gerencia os recursos financeiros provenientes da verba honorária devida ao Distrito Federal, concentrando a melhor gestão dos recursos financeiros auferidos. O referido fundo não tem personalidade jurídica autônoma em relação ao Distrito Federal, motivo pelo qual a legitimidade para o pleito executivo é do próprio ente da Administração Direta.
2. Nos processos em que o Distrito Federal saia vencedor, a verba referente aos honorários advocatícios lhe pertence, mesmo que, após integrar os cofres públicos, seja destinado ao PRÓ-JURÍDICO. Indubitável, portanto, que o ente público possui legitimidade para exigir o recebimento dos honorários advocatícios em juízo, devendo ser isento do pagamento das custas processuais, conforme preceitua o Decreto Lei no 500/69 e o art. 4o, da Lei no 9.289/96.
3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Reformada a decisão que exigiu o recolhimento de custas na fase de cumprimento de sentença referente às verbas honorárias.